Tribunal: TJSP
Processo: 2070246-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Nota Promissória - Decisão que recebeu os embargos para discussão, deixando de outorgar efeito suspensivo, por não visualizar o cumprimento dos requisitos necessários para tal - IRRESIGNAÇÃO da embargante - Alegação de que estão presentes os requisitos legais - DESCABIMENTO - Suspensão da execução que é medida excepcional - Execução que não está

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Nota Promissória - Decisão que recebeu os embargos para discussão, deixando de outorgar efeito suspensivo, por não visualizar o cumprimento dos requisitos necessários para tal - IRRESIGNAÇÃO da embargante - Alegação de que estão presentes os requisitos legais - DESCABIMENTO - Suspensão da execução que é medida excepcional - Execução que não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - Descumprimento da regra prevista no § 1o do art. 919, do CPC - Pressupostos que devem ser preenchidos cumulativamente para viabilizar a concessão do efeito suspensivo - Ausência do fumus boni iuris, do periculum in mora e de garantia processual - Demais questões suscitadas não tratadas na decisão agravada, pois atinentes ao mérito - Impossibilidade de pronunciamento desta Instância Recursal, sob risco de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.